Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-27.2009.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000047-27.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), REGINALDO MORAIS LEITE - CPF: 002.127.251-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção da execução se a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro já foi analisado e aprovado.

Ademais, o TCC foi avaliado no âmbito do PRA/SIMCAR, resultando na celebração de um novo Termo de Compromisso de Compensação pelo órgão ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0000047-27.2009.8.11.0082
, proposta contra REGINALDO MORAIS LEITE. A sentença julgou extinta a execução,
“nos termos do artigo 487, inciso I, combinado com os artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TAC com a emissão do CAR. Assevera que a existência do Cadastro Ambiental Rural é mera decorrência dos trâmites de verificação da adequação da área apresentada para compensação, mas não implica o reconhecimento do cumprimento da obrigação ou a ausência de interesse do Estado de Mato Grosso.

Alega ainda que, como não foi concluída a análise do processo de compensação e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título executivo, não se pode falar em regularização da propriedade rural, no eventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada.

Apesar de devidamente intimados, não foram apresentadas contrarrazões nem parecer do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a execução da obrigação de fazer. Originalmente, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação devido ao descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 549/2003, firmado entre o recorrido e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A sentença impugnada julgou extinta a execução, uma vez que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, e, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação. Em sua argumentação, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TAC com a emissão do CAR.

A despeito das argumentações apresentadas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento. De fato, até a propositura da ação, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação conforme estabelecido no TAC n. 549/2003.

Como registrado na sentença, a análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT revela que o imóvel rural já está inscrito no CAR sob o nº MT 127148/2017, que está aguardando análise e, após ser devidamente analisado, seguirá para a fase de regularização dos passivos, ocasião em que será emitido e assinado novo Termo de Compromisso, a depender dos passivos ambientais do imóvel rural.

Assim, a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR. Atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, e conforme o art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa um pedido de readequação à legislação vigente, especificamente:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor requeira a revisão de forma facultativa.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.”

Importante destacar também, conforme o art. 49 da mesma Instrução Normativa, que a assinatura de um novo TAC/TCC em substituição ao anterior extingue a obrigação original:

“Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignada no TAC/TCC antigo.

§ 1º A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal”.

Além disso, não há prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, considerando que foi publicado o Decreto estadual nº 684, de 09/10/2020, que regulamenta o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, ressalta-se que, conforme evidenciado, o TAC firmado foi prorrogado durante a ação, sendo indiscutível que o não cumprimento do estabelecido no TAC n. 549/2003 foi o que motivou a instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024